Tribunal: TJMT
Processo: 1022889-16.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022889-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CLAUDINEIA CORDEIRO DIOGO - CPF: 692.300.722-49 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1022889-16.2021.8.11.0000
– Sinop

Agravante:
Claudineia Cordeiro Diogo

Agravado
: Banco Itaú Consignado S.A.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL

– JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1022889-16.2021.8.11.0000
– Sinop

Agravante:
Claudineia Cordeiro Diogo

Agravado
: Banco Itaú Consignado S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Claudineia Cordeiro Diogo, em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição do indébito e dano moral que move contra Banco Itaú Consignado S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Aduz a
agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas processuais. Assevera que percebe renda bruta anual de aproximadamente R$ 12.534,00 (doze mil, quinhentos e trinta e quatro reais), conforme o extrato para imposto de renda, mas que a sua renda auferida mensalmente, diante dos descontos dos empréstimos compulsórios, é de apenas R$ 967,55 (novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos). Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 113818452).

As informações foram prestadas (id. 113903962).

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta (id. 118233978).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1022889-16.2021.8.11.0000
– Sinop

Agravante:
Claudineia Cordeiro Diogo

Agravado
: Banco Itaú Consignado S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Claudineia Cordeiro Diogo moveu ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição do indébito e dano moral contra Banco Itaú Consignado S.A., tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado,
determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Insurge-se a agravante pretendendo a reforma do
decisum
,
ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, conforme documentos que juntou. Assevera que é pessoa idosa e encontra-se mensalmente sofrendo descontos em sua única fonte de renda, não restando dúvidas de que tem direito à obtenção da gratuidade de justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, a MMª. Juíza indeferiu a justiça gratuita sustentando que o fato de ser pensionista não lhe retira a oportunidade de estar atuando em algum tipo de atividade empregatícia, uma vez que não afirmou ser portadora de alguma doença. (id. 70850634 – autos de origem)

Além disso, embora a agravantre tenha apresentado extrato de declaração de imposto de renda, deixou de trazer à baila outros documentos aptos a demonstrar a sua real condição econômica, como extratos bancários ou de cartão de crédito, que poderiam comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

Ademais, destaco as informações prestadas pela d. Magistrada, informando que o advogado da agravante ingressou com mais de 5.000 ações naquela comarca, todas com obetivo semelhante e em todos os processos requereu a concessão da gratuidade de justiça, sob os mesmos argumentos. A propósito:

“Ressalto, oportunamente, que o advogado da parte autora ingressou com mais de 5.000 ações nesta Comarca, com objeto semelhante, e em todos os processos requereu a concessão da gratuidade da justiça, sob os mesmos argumentos lançados neste feito, ou seja, de que a parte recebe benefício previdenciário e não dispõe de condições econômicas.

Assim, considerando que a requerente é pensionista (não aposentada) e não indicou a profissão que exerce, tampouco demonstrou que não aufere outros rendimentos, foi indeferida a gratuidade.”
(id.
113903962
).

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022